Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707634-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Geovania Teixeira de Paulo Embargado: William de Sousa Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Geovania Teixeira de Paulo (Id. 24368276) contra o acórdão que julgou improcedente o pedido pela ora embargante por meio de ação rescisória (Id. 22443361). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator